Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-65.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002009-65.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.790.722/0001-85 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - CPF: 570.140.511-72 (ADVOGADO), SAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 241.349.881-87 (AGRAVANTE), EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES - CPF: 004.337.591-00 (AGRAVANTE), SAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 241.349.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1002009-65.2019.8.11.0002

AGRAVANTE:
EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES.

AGRAVADO:
BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, ao fundamento de ausência de legitimidade recursal da agravante, excluída do polo passivo de ação possessória por decisão proferida em audiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a legitimidade da agravante para interpor apelação após sua exclusão do processo e (i) se a decisão que a excluiu estaria sujeita à preclusão; (ii) se o interesse invocado autoriza sua atuação recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que exclui parte do processo possui natureza interlocutória com aptidão para impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da orientação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

4. A ausência de interposição do recurso cabível enseja a preclusão, vedando a rediscussão da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 507 do CPC.

5. Uma vez excluída da relação processual e operada a preclusão, a parte não detém legitimidade recursal, não se enquadrando nas hipóteses do art. 996 do CPC.

6. O interesse invocado, fundado em alegada posse e possível usucapião, revela natureza fática, incapaz de configurar interesse jurídico direto apto a legitimar a interposição de recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que exclui parte do processo deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. A parte excluída da relação processual, sem impugnação oportuna, carece de legitimidade para interpor apelação, sendo insuficiente o interesse fático para autorizar a atuação recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 996 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1002009-65.2019.8.11.0002

AGRAVANTE:
EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES.

AGRAVADO:
BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EDILAINE CRISTINA DA SILVA GOMES
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheceu da apelação por ela interposta, ao entendimento de ausência de legitimidade recursal.

Sustenta a agravante, preliminarmente, a tempestividade do recurso, em razão da contagem em dobro do prazo conferido à Defensoria Pública.

No mérito, aduz que a decisão monocrática incorreu em erro material evidente, ao consignar dados estranhos ao processo, fazendo referência a partes e número de processo diversos, o que comprometeria a validade do decisum.

Alega, ainda, contradição na fundamentação, ao argumento de que a própria magistrada de origem teria reconhecido sua legitimidade para integrar o polo passivo, por meio de decisão anterior que determinou a substituição da parte demandada.

Defende que tal decisão jamais foi impugnada, tendo operado preclusão em seu favor, de modo que não poderia ser posteriormente excluída da lide.

Afirma, outrossim, que a decisão proferida em audiência, que determinou sua exclusão do processo, é nula, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sustentando que não lhe foi oportunizada manifestação prévia.

Argumenta que possui interesse jurídico direto na causa, uma vez que exerce posse sobre o imóvel há mais de 25 anos, tendo nele estabelecido sua residência e realizado benfeitorias, estando sujeita aos efeitos da ordem de reintegração de posse.

Assevera, nesse contexto, que preenche os requisitos da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, razão pela qual a sentença deveria ser reformada.

Requer, ao final, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, para que seja conhecido o recurso de apelação e posteriormente reformada a sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de legitimidade recursal da ora agravante.

O cerne da controvérsia reside em verificar se subsiste a legitimidade da agravante para interpor recurso de apelação, diante de sua exclusão do polo passivo da demanda por decisão proferida em audiência, bem como se tal deliberação estaria sujeita à preclusão.

Registre-se, desde logo, que eventual erro material no cabeçalho ou na identificação das partes não possui o condão de invalidar o decisum, por se tratar de vício meramente formal, incapaz de gerar prejuízo às partes. Ademais, eventual impropriedade resta superada com o presente julgamento colegiado do agravo interno, que reaprecia integralmente a controvérsia, sanando o apontado equívoco sem qualquer repercussão no resultado do julgamento

No que tange à alegada legitimidade recursal, verifica-se que, embora tenha havido decisão anterior determinando a inclusão da agravante no polo passivo, tal deliberação foi posteriormente revista pelo próprio juízo de origem, em audiência de instrução e julgamento, ocasião em que se concluiu pela sua ilegitimidade, determinando-se o desentranhamento da contestação apresentada e a nulidade dos atos por ela praticados.

Referida decisão foi proferida com a presença da Defensoria Pública, que representava a agravante, circunstância que evidencia a ciência inequívoca do ato judicial.

Nessa perspectiva, cumpre destacar que a decisão que exclui parte do processo, com impacto direto na sua capacidade de atuação e defesa, possui natureza que autoriza sua imediata impugnação por meio de agravo de instrumento, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Isso porque a manutenção da decisão até o julgamento da apelação tornaria inútil o exame posterior da questão, na medida em que o processo prosseguiria sem a participação da parte excluída.

Diante desse cenário, competia à agravante impugnar a decisão no momento oportuno, o que não ocorreu.

Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Assim, a ausência de interposição do recurso cabível implicou a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

Não prospera, portanto, a alegação de incidência do art. 1.009, §1o, do CPC, porquanto tal dispositivo se aplica apenas às hipóteses em que a decisão interlocutória não é impugnável por agravo de instrumento, o que não se verifica no caso concreto.

Superada essa questão, resta evidente que, uma vez excluída da relação processual e não tendo impugnado tal decisão, a agravante não detém legitimidade para interpor recurso de apelação.

O art. 996 do Código de Processo Civil dispõe que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro juridicamente interessado e pelo Ministério Público".

No caso, a agravante não se enquadra como parte, tampouco pode ser considerada terceira juridicamente interessada, pois o interesse por ela invocado decorre de situação fática, não havendo demonstração de prejuízo jurídico direto decorrente da sentença, sobretudo diante da preclusão já operada quanto à sua exclusão do feito.

Ademais, admitir sua atuação recursal equivaleria a permitir a rediscussão indireta de decisão já acobertada pela preclusão, em manifesta afronta à estabilidade das relações processuais.

As alegações relativas à posse prolongada e à eventual configuração de usucapião dizem respeito ao mérito da controvérsia possessória e não têm o condão de afastar a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Diante desse quadro, a decisão monocrática que não conheceu da apelação deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026